Tribunal: TJBA
Processo: 8004313-95.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004313-95.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANUBIA FREIRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, EVERTON BARROS BORGES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANSERV. BENEFICIÁRIO. ATENDIMENTO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PEDIDO. RECUSA LEGÍTIMA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Conforme enuncia a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não incide sobre as regras do PLANSERV.

II – Não ocorrendo a inversão do ônus probatório, cabe ao autor da ação fazer prova da constituição do direito alegado (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

III – Evidenciado que a documentação apresentada pela autora não é idônea para comprovar a urgência do atendimento médico, tampouco a prestação efetiva de serviço nas condições que justificariam o reembolso pretendido, impositiva é a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores e de indenização, por dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8004313-95.2019.8.05.0191
,

da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como
Apelante

VANUBIA FREIRE DOS SANTOS

e como
Apelad
o

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA